Tribunal: TJMT
Processo: 1023043-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023043-47.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DE MULTA DO PROCON – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS/IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pelo PROCON, não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
para reformar a sentença proferida e restabelecer a multa aplicada em seu patamar inicial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Agravante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão
”
.

Aduz, ainda, que o provimento do recurso
“
no sentido de manter inalterada o valor da multa não resiste à tese aqui esposada, haja vista que o próprio Tribunal ad quem há muito tempo tem aplicado valores mais razoáveis para os casos de multas aplicadas pelo Procon
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso pelo órgão colegiado para manter a redução da multa (id. 170462161).

Contrarrazões apresentadas (id. 173219193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
para reformar a sentença proferida e restabelecer a multa aplicada em seu patamar inicial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No julgamento do recurso de apelação o restabelecimento da multa ao seu valor originário se deu pelo fato de que a atuação do Poder Judiciário sobre decisões administrativas do PROCON se limita a verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da independência dos poderes (id. 167868693).

Foi consignado, também, que
“
o magistrado sentenciante constatou a inexistência de quaisquer vícios e/ou irregularidades no transcorrer do procedimento administrativo, o que enseja a não interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo da questão
”
(id. 167868693).

Desse modo, ante a ausência de irregularidades no decurso do processo administrativo e a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, descabida a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse mesmo sentido vide o Recurso de Apelação Cível no 1025567-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que restabeleceu o valor da multa ao seu patamar originário.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023